Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. LOCAL DA SUPOSTA CONSUMAÇÃO DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA.

1. Nos termos do art. 70, § 3o, do Código de Processo Penal: “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção".
2. De acordo com o art. 63 da Lei no 9.099/95, a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
3. No caso em tela, conforme Ocorrência Policial de ID 56343718, p. 3, registrada perante a 8a Delegacia de Polícia do DF, os fatos narrados ocorreram na Colônia Agrícola 26 de setembro, localização da empresa na qual restou descumprida a ordem judicial. O local trata-se de invasão situada na Cidade Estrutural, que faz parte da região administrativa de Brasília, sendo competente para processo e julgamento do feito, portanto, o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília. O fato da decisão descumprida ter sido exarada originalmente pelo Juízo da 3a Vara de Família de Ceilândia não atrai a competência para tal localidade.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (3o Juizado Especial Criminal de Brasília).